Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705548-64.2022.8.07.0020 RECORRENTE: HUSTONY SEBASTIÃO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ILICITO CIVIL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. COISA JULGADA NA ESFERA CÍVEL. BIS IN IDEM. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se as provas contidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de estelionato ou se seria o caso de ilícito civil ou mero descumprimento contratual, (ii) pena imposta. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do artigo 171, caput, do Código Penal. 3.1. A jurisprudência tem atribuído especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. Deve ser mantida a condenação do réu, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o acusado, mediante dolo, de forma livre e consciente, utilizando-se de artifício obteve vantagem ilícita, e, procurado pela vítima, não apresentou justificativas e nem tentou reduzir os prejuízos, sequer restituindo os valores já vertidos em razão do contrato firmado entre autor e vítima. 5. Comprovado o dolo na obtenção da vantagem ilícita, não se trata de mero inadimplemento civil, e sim da prática do crime de estelionato. 6. As penas corpóreas e de multa restaram fixadas definitivamente no mínimo legal, motivo pelo qual sequer haveria interesse recursal quanto ao ponto, sendo apreciada a questão em razão do efeito evolutivo em matéria penal. 7. Nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, mantem-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, se o réu foi condenado a menos de 4 (quatro) anos de reclusão, é primário e inexistem circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas. 8. Correta também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando verificado o quantum de reprimenda definitiva fixada e o crime, embora seja doloso, não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 244 do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, diante da ilicitude da prova que embasou o decreto condenatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por infringência à indignidade da pessoa humana, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Entende ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 244 do CPP, pois a tese recursal não corresponde ao artigo tido por malferido, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ, revelando-se o apelo deficiente. Já decidiu o STJ: “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027